Tribunal: TJDFT
Processo: 0741741-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741741-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO NEVES MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCIO NEVES MARTINS contra a decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu a impugnação da constrição de seus proventos. O agravante sustenta, em síntese, que a constrição se deu na sua conta bancária junto ao Banco Bradesco, na qual recebe seu salário. Destaca que, em sendo assim, somente receberá valores provenientes de seu trabalho na referida conta e, portanto, verbas absolutamente impenhoráveis, o que impossibilita o bloqueio, consoante o art. 833, IV do CPC. Postula, então, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja obstaculizada a liberação da verba bloqueada na sua conta salário. No mérito, requer a sua confirmação, com a reforma da decisão. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, o agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo para obstar a liberação da verba bloqueada. Para a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC, condiciona a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de cédula de crédito bancário, no valor histórico de R$ 184.178,92 (ID 141183666). Intimado para pagar o executado quedou-se inerte, sendo, então, deferida a realização de pesquisa online de bens, ocasião em que foi encontrado o valor de R$ 3.866,23, na sua conta perante o Banco Bradesco (ID 160113560). Determinado o bloqueio, o executado ofereceu impugnação, na qual alegou a impenhorabilidade da verba, ao argumento de que seria oriunda de seu salário e destinada a custear despesas mensais. Convém consignar já de início, que o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação do crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Destarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou outros, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Ante o exposto, dada a necessidade de analisar os contornos do caso em comento e o bloqueio do valor, concedo efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito pelo colegiado. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator